Tribunal: TCU
Processo: 015.519/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 765/2022-2aCâmara, por meio do qual esta Corte julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Eduardo Mattos Silva (09.194.400/0001-50) e Eduardo Mattos Silva (XXX.492.418-XX), conjuntamente, contra o Acórdão 765/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar da presente decisão os recorrentes e o Ministério da Cultura - MinC.